Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LOTEAMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. NULIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DOS ATOS PRÓPRIOS. ADITIVO CONTRATUAL. POSTERIOR. LEI N° 13.786/2018. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
1. Nos contratos de consumo, mormente nos de adesão, a opção pela arbitragem só é válida quando se der de forma informada, clara e inequívoca pelo consumidor.
2. Revela-se contraditório o comportamento do fornecedor que, em desacordo com cláusula compromissória por ele mesma aposta em contrato de adesão, para fazer prevalecer os seus interesses, ora busca a jurisdição estatal ora intenta inaugurar a arbitragem.
3. Não se revela possível, sob pena de violação da coisa julgada, a revisão dos termos de aditivo contratual celebrado entre as partes em acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.